Tribunal: TJMT
Processo: 0022003-91.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022003-91.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MAGALHAES & CIA LTDA - CNPJ: 05.799.996/0001-60 (APELADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DE MAGALHAES - CPF: 254.759.978-37 (APELADO), EDILAINE MAGALHAES DE CAMARGO - CPF: 813.703.181-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ENCARGOS LEGAIS. LEI No 14.905/2024. TAXA SELIC. APLICAÇÃO EXCLUSIVA RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial, fixando a condenação com incidência de correção monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é juridicamente admissível a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, mesmo após a judicialização da obrigação; (ii) qual o critério legal aplicável à atualização do débito.

III. Razões de decidir

3. Os encargos contratuais pactuados são devidos apenas até a propositura da ação, uma vez que consolidado o débito, de forma que os encargos moratórios incidentes não mais se regulam pelos termos da avença; 4. A Lei no 14.905/2024, vigente à época da prolação da sentença, estabeleceu a taxa SELIC como critério legal unificado de atualização dos débitos civis judicializados, englobando juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese julgamento
: “1. Os encargos contratuais incidem somente até o ajuizamento da ação, sendo substituídos, a partir de então, pelos encargos legais.; 2. Proferida a sentença sob a vigência da Lei no 14.905/2024, a atualização deve observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra sentença proferida nos autos da
ação monitória
, que
julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelos réu
s
e, em consequência,
constituiu de pleno direito o título executivo judicial
em favor da instituição financeira autora, no valor de
R$ 88.065,82 (oitenta e oito mil, sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos)
, corrigido e acrescido de juros legais desde a data da propositura da ação, além da condenação dos demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas
razões recursais,

o
Banco do Brasil S.A.
sustenta, em síntese, que a r. sentença incorreu em
contradição quanto aos critérios de atualização do débito
, ao limitar a incidência dos encargos contratuais ao ajuizamento da ação, quando, segundo defende, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a
cobrança dos encargos pactuados até o efetivo pagamento da obrigação
.

Argumenta que, reconhecida a inadimplência contratual, inexiste fundamento jurídico para a substituição automática dos encargos contratuais pelos encargos legais após a judicialização da dívida.

Assevera que a manutenção do entendimento adotado na sentença estimularia a inadimplência, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos. Subsidiariamente, requer, na hipótese de não acolhimento da pretensão principal, a aplicação da
taxa SELIC com juros moratórios
, cumulada com
correção monetária pelo IPCA
, observados os marcos temporais legalmente fixados.

Forte em tais argumentos, pugna pelo
provimento do recurso.

Os apelados apresentaram
contrarrazões
no id no
323264881
, nas quais defendem que o recurso interposto traduz mero inconformismo do banco credor, oportunidade em que requestam o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitoria proposta pelo Banco do Brasil em face de Magalhaes & Cia Ltda.,
objetivando a cobrança de R$ 88.065,82, referente a um contrato inadimplido.

C
inge-se que, após o regular transcurso da marcha processual
,
o juiz
a quo
proferiu sentença rejeitando os embargos monitórios apresentados pelos embargantes e, em consequência, constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, devidamente corrigido e acrescido de juros legais desde a data da propositura da ação, condenando-os, ainda, ao pagamento do ônus sucumbencial
.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição bancaria.

Pois bem, a
matéria devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado é
restrita e bem delimitada
, não comportando rediscussão acerca da existência do crédito, da validade da cédula de crédito comercial, tampouco da procedência da ação monitória ou da rejeição dos embargos monitórios, pontos já definitivamente solucionados na sentença.

A controvérsia restringe-se, exclusivamente, à definição do regime jurídico aplicável à atualização do débito após a judicialização da obrigação, especialmente no que se refere à possibilidade de incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, como sustenta o apelante, ou à sua limitação até o ajuizamento da ação, com posterior incidência apenas dos encargos legais, conforme decidido na sentença e defendido nas contrarrazões.

Dito isso, no tocante tenho que agiu com o costumeiro acerto o togado singular, porquanto, a
pós o ajuizamento da ação devem incidir apenas os encargos legais
, com a consequente exclusão dos encargos remuneratórios contratuais, porquanto, o
s
encargos contratuais incidem até a propositura da demanda
, momento a partir do qual
cessa a lógica remuneratória negocial
, dando lugar aos
encargos legais
, sob pena de perpetuação indevida da remuneração do capital e de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

II. Questão em discussão:

1.
Limitação temporal dos encargos contratuais em ações monitórias.

2.
Aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização após o ajuizamento da ação, à luz do art. 406, §1o, do Código Civil (Lei no 14.905/2024).

III. Razões de decidir:

Consolidado entendimento do TJMT, "os encargos contratuais devem incidir apenas até a data da propositura da ação, momento em que se consolida o valor da dívida"
(TJMT N.U 1010783-35.2017.8.11.0041).

Incide exclusivamente a taxa SELIC, que compreende correção monetária e juros moratórios, evitando o bis in idem e promovendo segurança jurídica
. "O artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" (Tema 1.368/STJ; AgRg no AREsp 1.189.600/SP).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido. Sentença reformada ex officio para
limitar a incidência dos encargos contratuais até a data do ajuizamento da ação
, determinando que, a partir da distribuição da demanda, o débito seja atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil (Lei no 14.905/2024).

Tese: "Nas ações monitórias, os encargos contratuais incidem até a data do ajuizamento da ação; a partir daí, o débito deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024."
(RAC 1012283-03.2024.8.11.0006, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, J. 18.11.25).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO - PRECEDENTES - OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE AGRAVANTE – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DO ÍNDICE INPC EM DETRIMENTO DO IGP-M – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sendo matéria de ordem pública,
o juízo pode determinar de ofício a substituição dos encargos contratuais pelos índices legais, afastando eventuais disposições contratuais que disciplinem a correção da
dívida após a propositura da demanda”
. (RAC n.. 1005134-37.2025.8.11.0000,

Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 29.04.25)

Ainda que se reconheça a existência de precedentes pontuais admitindo a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, verifica-se que
não se trata de entendimento majoritário nem uniforme
, especialmente quando se está diante de
ação monitória que culmina na constituição de título executivo judicial
.

Quanto ao pedido subsidiário, assume especial relevo no presente julgamento diz respeito ao fato de que a sentença recorrida foi
proferida em 04/02/2025
,
ou seja,
já sob a vigência da Lei no 14.905/2024
, que promoveu profunda alteração no regime jurídico da atualização dos débitos civis.

A referida lei, ao uniformizar o tratamento legal dos juros e da correção monetária,
positivou a taxa SELIC como critério legal unificado de atualização
, sempre que inexistente estipulação válida aplicável ou quando a obrigação se encontrar judicializada, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

Cuida-se de
norma de aplicação imediata
, que incide sobre os efeitos jurídicos ainda em curso, nos termos do art. 6o da LINDB e do art. 14 do CPC.

A sentença recorrida determinou a incidência de “correção monetária e juros legais”, sem especificar o índice aplicável. Tal comando
deve ser interpretado em consonância com a legislação vigente
, de modo que os “juros legais” e a “correção monetária” ali referidos
convergem, por força da Lei no 14.905/2024, para a taxa Selic
.

Diante disso, embora
não é possível acolher o pedido subsidiário tal como formulado
, que postula a cumulação da taxa Selic com outro índice de correção, por configurar
bis in idem
, contudo,
impõe-se a adequação do critério de atualização do débito judicial à taxa Selic
, de forma exclusiva, nos exatos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, com redação da Lei no 14.905/2024.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026